Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720424-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora